Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738061-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.C.A., ESPÓLIO DE A.B.A., A.C.A., A.C. A., F.C.A., M.C. A. AGRAVADO: M.R.M. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A.C.M e OUTROS (herdeiros) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 104641595, dos autos de origem (ID 108613777, autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31056142), os agravantes alegam que pretendem obter a reforma da decisão que indeferiu pedido de reconsideração e manteve a determinação de inclusão da companheira supérstite na partilha dos bens do autor da herança. Sustentam que a inclusão da companheira supérstite se mostra contrária à legislação vigente, às decisões judiciais pretéritas e às provas constantes dos autos. Defendem que a decisão agravada malfere os termos da sentença de ID 68157573, proferida nos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem, ao argumento de que aqueles autos não trataram de questão patrimonial, a fim de definir a repercussão dos direitos da companheira sobre os bens deixados pelo falecido. Aduzem que a incidência do regime de separação obrigatória de bens possui o objetivo precípuo de preservar o patrimônio, gerando total incomunicabilidade patrimonial para o passado e para o futuro. Dizem que não há como garantir à companheira a participação, na condição de herdeira, dos bens havidos antes do início da união estável ou decorrentes de sub-rogação. Citam os artigos 1641 e 1829, inciso I, do Código Civil, bem como a súmula 377, do Supremo Tribunal Federal. Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que a companheira seja intimada para ultimar as medidas judiciais pertinentes à definição de seus direitos, sobrestando o andamento do inventário até pronunciamento judicial sobre o tema, ao argumento de que inexiste decisão acerca da extensão dos direitos patrimoniais da companheira. Preparo comprovado (ID 31056143 e 31056144). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso em apreço, o agravo de instrumento foi interposto em face da decisão de 108613777, a qual apenas indeferiu a reconsideração da decisão anterior de ID 104641595. Confira-se o seguinte trecho elucidativo da decisão inquinada: (...) Cuida-se de pedido de reconsideração (Id. 106201595) em face da decisão que determinou a inclusão da companheira supérstite na partilha de bens. Destarte, mantenho a decisão cuja reconsideração foi vindicada (Id. 104641595), ante os fundamentos já dispostos outrora, cabendo à parte irresignada socorrer-se dos meios recursais adequados. (ID 108613777, origem) Por oportuno, cabe destacar que a decisão de ID 104641595, objeto do pedido de reconsideração, foi proferida em 01/10/2021 e o pedido de reconsideração foi apresentado em 18/10/2021, sobrevindo a decisão de indeferimento da reconsideração em 17/11/2021. Desse modo, bem se vê que o recurso ora em análise foi interposto de modo intempestivo em 28/11/2021 (ID 31056142), tendo em vista que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o recurso visa rediscutir matéria decidida anteriormente e da qual não foi interposto o competente recurso. O pedido de revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal. A alegação de apresentação de fatos novos não é suficiente para permitir a interposição de agravo de instrumento se estes não são inéditos, mormente quando apresentados apenas mais de 5 meses depois da decisão que concedeu tutela antecipada. (Acórdão 1329715, 07024844320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021.) Frise-se ainda que, embora revestida da forma de decisão interlocutória, a decisão agravada, quando apenas reitera a decisão anterior, ostenta natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, consequentemente, não é recorrível. Veja-se, nesse sentido, julgado deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.) Diante dessas considerações, é certo que o agravo de instrumento não comporta conhecimento por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator